Tribunal: TJES
Processo: 5016843-79.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016843-79.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: PAULO LUCAS ROHR
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016843-79.2022.8.08.0035

Recorrente:
ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido:
PAULO LUCAS ROHR

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

NARRA O AUTOR QUE SOFREU PERDAS FINANCEIRAS DEVIDO A TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM SUA CONTA CORRENTE NO BANCO ITAÚ UNIBANCO. RELATA QUE, EM 23/02/2022, FOI INFORMADO PELO BANCO SOBRE UMA SUSPEITA DE FRAUDE EM SUA CONTA E QUE, POR SEGURANÇA, SEU APLICATIVO FOI TEMPORARIAMENTE BLOQUEADO. NO ENTANTO, APESAR DE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO BANCO E COMPARECER À AGÊNCIA PARA CONTESTAR AS TRANSAÇÕES, O AUTOR NÃO RECEBEU SUPORTE ADEQUADO E O VALOR PERDIDO NÃO FOI ESTORNADO. EM RAZÃO DISSO, SOLICITA A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIRADO DE SUA CONTA (R$ 2.347,00) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$30.000,00.

O JUÍZO SENTENCIANTE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O BANCO REQUERIDO A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA R$ 2.347,00 E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM R$ 4.000,00.

O BANCO APRESENTOU RECURSO INOMINADO, NO QUAL REITEROU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DIANTE DA NECESSIDADE EM REALIZAR PERÍCIA TÉCNICA E SUSCITOU A PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, A FIM DE INTEGRAR À LIDE TERCEIRO BENEFICIÁRIO DO GOLPE.

NO MÉRITO, SUSTENTOU QUE AS TRANSAÇÕES FORAM REALIZADAS COM USO DA SENHA PESSOAL DO AUTOR, CONFIGURANDO OPERAÇÕES LEGÍTIMAS. DEFENDEU QUE A RESPONSABILIDADE SERIA DO AUTOR, CONSIDERANDO QUE OS DADOS FORAM USADOS POR TERCEIROS. PLEITEOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO E, SUBSIDIARIAMENTE, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

O RECORRIDO, EM CONTRARRAZÕES, REFORÇOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM BASE NO CDC, DESTACANDO QUE O BANCO NÃO TOMOU MEDIDAS PARA PROTEGER A CONTA APÓS SUSPEITAS DE FRAUDE, NEM PROVIDÊNCIAS OU ESTORNO, CAUSANDO-LHE DANOS FINANCEIROS E MORAIS.

DAS PRELIMINARES: DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC EM RAZÃO DE TER SIDO
DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA
, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO.

DA DENUNCIAÇÃO À LIDE: A PRELIMINAR FOI LEVANTADA COM O OBJETIVO DE INCLUIR O TERCEIRO BENEFICIADO PELAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS AO PROCESSO, PORÉM, DEVE SER REJEITADA, POIS SE ENCONTRA EM DESACORDO COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, REGIDO PELA LEI Nº 9.099/95. ALÉM DISSO O ARTIGO 88 DO CDC VEDA A DENUNCIAÇÃO À LIDE NAS AÇÕES DE CONSUMO, COMO É O CASO EM ANÁLISE, POIS VISA EVITAR A COMPLEXIDADE PROCESSUAL QUE A INCLUSÃO DE TERCEIROS CAUSARIA, DIFICULTANDO A RÁPIDA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO. ASSOCIADO A ISSO, CONSIDERANDO O CARÁTER FRAUDULENTO, DIFICILMENTE O TERCEIRO SERIA LOCALIZADO PARA RESPONDER AO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA.

DO MÉRITO: O CASO EM ANÁLISE VERSA SOBRE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR, CONFORME ARTIGO 14 DO CDC. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É MAJORITÁRIA AO ESTABELECER QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES DECORRENTES DE FALHAS DE SEGURANÇA EM SUAS OPERAÇÕES, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 479 DO STJ.

O BANCO RÉU, AO DETECTAR E COMUNICAR O AVISO DE FRAUDE, DEVERIA TER TOMADO MEDIDAS IMEDIATAS DE BLOQUEIO E VERIFICAÇÃO DAS TRANSAÇÕES, CONFORME PREVISÃO DA RESOLUÇÃO 147 DO BANCO CENTRAL. A AUSÊNCIA DESSAS MEDIDAS CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSIM, O NEXO CAUSAL ENTRE O DEFEITO DO SERVIÇO E O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELO AUTOR É EVIDENTE, CARACTERIZANDO O DEVER DE INDENIZAR.

A PRIVAÇÃO DO VALOR DA CONTA, A AUSÊNCIA DE SUPORTE DO BANCO E A FRUSTRAÇÃO POR NÃO RECEBER ATENDIMENTO EFETIVO CONFIGURAM O DANO MORAL. O VALOR ARBITRADO EM R$ 4.000,00 É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE COMPENSAÇÃO E CARÁTER PEDAGÓGICO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)